Tribunal: TJSP
Processo: 2003003-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de arbitramento de aluguel por uso exclusivo de bem comum – Acordo de divórcio que previa a venda e partilha do bem comum – Mulher que obteve a posse do imóvel em razão de decisão judicial proferida em ação de reintegração de posse – Situação fática que impede que se entregue as chaves do imóvel ao agravante – Posse que está com a agravada e deve ser respeitada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de arbitramento de aluguel por uso exclusivo de bem comum – Acordo de divórcio que previa a venda e partilha do bem comum – Mulher que obteve a posse do imóvel em razão de decisão judicial proferida em ação de reintegração de posse – Situação fática que impede que se entregue as chaves do imóvel ao agravante – Posse que está com a agravada e deve ser respeitada – Decisão mantida – Recurso desprovido.